Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-96.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002743-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 702.603.231-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ - CPF: 536.576.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA PATRICIA DIVINA SANTOS - CPF: 053.414.891-36 (VÍTIMA), IGOR SANTANA CONCEPCION - CPF: 062.233.501-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INCREMENTO DE 1/6 ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

N
ão há
critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena
deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça é possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Washington de Almeida Pinheiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1002743-96.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal), na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela redução da pena-base, com a estipulação da fração de 1/8 de aumento da pena pelas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas (Id. 152513698).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 152513707).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 153628190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Washington de Almeida Pinheiro
à pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado.

Extrai-se da exordial acusatória:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na noite do dia 30 de março de 2022, em horário não precisado, em via pública, qual seja, Rua Padre Cassemiro, Bairro Centro, em frente à Distribuidora Excelência, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO, vulgo “GUAXININ”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Yamara Factor, cor vermelha, placa OAX8357, de propriedade da empresa Distribuidora Excelência, bem como 01 (capacete) e 01 (uma) carteira, pertencentes à vítima Igor Santana Concepcion.

2º FATO

Consta ainda que, na sequência do primeiro fato, em via pública, qual seja, Avenida Talhamares, em frente ao Mercado Capixaba, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO, vulgo “GUAXININ”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa não identificada, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor vermelha, Placa QBP-8833, pertencente à vítima Erica Patricia Divina Santos. (...)
”
– Id. 152507085.

Processada a ação penal, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante
pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal), na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 152513691).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sanção aplicada, a fim de reduzir a pena-base aplicada, uma vez que foi fixada de forma desproporcional, requerendo a aplicação da fração de 1/8 de aumento da pena pelas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas.

Contudo, da detida análise da sentença recorrida, verifico que a pretensão defensiva não merece

acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da aplicação da pena.

Oportuno trazer a parte da sentença que trata sobre a dosagem da pena,
in verbis
:

“(...) O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta médio. O réu possui conduta e personalidade voltada a prática delitiva, ostentando, como bem salientou o parquet, 8 condenações anteriores transitadas em julgado, sendo assim, 06 serão consideradas nessa fase com o fito de majorar a pena base, e 2 serão reconhecidas como multirrencidência, fls. 91/105, ID 81813347. Os motivos do crime são normais a espécie delitiva. No que tange às circunstâncias, verifica-se que foram reconhecidas 2 qualificadora, comparsaria e uso de arma de fogo, sendo, portanto, aquela reconhecida nesta fase como circunstância desfavorável e esta aplicada na terceira fase. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, havendo 2 desfavoráveis, reconhecimento da qualificadora da comparsaria e maus antecedentes, exasperando, para cada uma, a pena em 1/6, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, como acima dito, há presença da multirreincidência como agravante, não havendo, por outro lado, atenuantes.

Na segunda fase, resta ao réu pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, já devidamente explicitado, vislumbram-se a causa de aumento previsto no §2º-A, I, do art. 157, do CP, cuja fração é o aumento de 2/3 da pena. Não há causas de diminuição.

Aplicando a causa de aumento supradita, fica o réu, ao final da dosimetria, condenado, ante a prática do crime previsto no art. 157, §2, II, e §2º-A, I, do CP, a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Reconhecido a prática de dois delitos de roubo, nos moldes já fundamentados, em continuidade delitiva, fica o réu condenado pelos crimes imputados a ele na inicial a pena de 12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte) e um dias-multa, pena do delito majorada no patamar de 1/6, não havendo que exasperar além do mínimo legal, tendo em vista não haver motivos para tanto. (...)”
– Id. 152513691, pp. 7-8.

Consoante se nota, na primeira fase dosimétrica, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao recorrente, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime. E, em decorrência disso, a sanção basilar foi fixada em 1 ano e 4 meses acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal em comento.

Conquanto a defesa alegue que o
quantum
de aumento da pena foi exacerbado, observo que a elevação se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sobre os maus antecedentes, o juiz singular consignou que o apelante possui
oito
condenações definitivas, considerando seis delas nesta etapa dosimétrica e as demais na segunda fase.

Note-se que as diversas condenações criminais, inclusive pela prática de delito da mesma natureza, justificam maior reprovação da conduta na forma como operada pelo Juízo
a quo
.

Ademais, a pena-base também foi elevada em razão das circunstâncias do crime serem negativas ao recorrente, haja vista que o delito foi perpetrado mediante concurso de pessoas.

Nesse ponto, convém trazer o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
– Enunciado n. 32 do TJMT.

In casu
, incidem duas causas de aumento de pena – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, e verifica-se que o juiz de primeiro grau se valeu de uma delas nesta primeira fase e a outra na terceira fase, o que é plenamente possível.

Sabe-se que o julgador possui discricionariedade ao aplicar a reprimenda, devendo tão somente respeitar os parâmetros mínimo e máximo, em abstrato, cominados pelo tipo penal, de modo que não deve estar atrelado a um parâmetro fixo de elevação ou de redução da pena.

Tal preceito está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, e, sendo assim, de rigor que o magistrado fundamente as razões do seu entendimento, com esteio no caso concreto, respeitando também o princípio da individualização da pena.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer as seguintes lições doutrinárias,
ipsis litteris
:

“Trata o art. 59 das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao julgador os critérios necessários à fixação de uma ‘pena base’ entre os limites da sanção fixados abstratamente na lei penal. O dispositivo denuncia os
fins da pena, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
(...)”
(Manual de Direito Penal – Julio Fabbrini Mirabete. - 23. ed. – São Paulo: Atlas, 2006, p. 298).

“(...) trata-se de um processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal.
O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”
(Código Penal comentado – Guilherme de Souza Nucci. - 7ª. Edição revista, atualizada e ampliada. 2. tir. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 365) – grifei.

A respeito da matéria é o entendimento pacífico desta Corte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
– Enunciado n. 39 do TJMT.

Outrossim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre o assunto.No dia 23.8.2022, a Quinta Turma, sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim assentou:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ – AgRg no
HC
762047/SP – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 2022/0245325-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

No entanto, a Corte Superior ressalta também que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(AgRg no
HC
n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020).

Daí porque, o próprio Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do
AgRg no AREsp 2115624/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0122954-3, ocorrido no mesmo dia daquele anterior, ou seja, em 23.8.2022, também registrou em seu voto condutor que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.”

O entendimento também foi exposto pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no recente julgado:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base,
1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgRg no REsp 1996583/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0090313-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – Dje 22.8.2022).

O Ministro Joel Ilan Paciornik também assim destacou:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de
aumento
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

2. “
Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2073621/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0046554-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

Pelo exposto, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto e a exasperação da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, em dados do caso concreto, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Isso implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 do intervalo
das penas mínima e máxima
, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta que justifica a elevação da sanção basilar em patamar superior.

In casu
, verifica-se que o juiz singular estipulou o patamar, aproximado, de 1/6 para os maus antecedentes do réu e 1/6 para as circunstâncias do crime negativas, apresentando motivação idônea para tanto, de modo que entendo adequada e suficiente a elevação da reprimenda em 1 ano e 4 meses acima do mínimo.

Assim, entendo que deve ser mantida a pena-base nos moldes em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023